Tribunal: STF
Processo: MS 25113
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA MILITAR COM OS DE
APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. ART.
11 DA EC 20/98. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1º DA LEI N. 5.021/66.
1.      O ato de aposentadoria configura ato
 administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro
perante o Tribunal de Contas. Submetido a condição resolutiva, não
se operam os efeitos da decadência antes da vontade final da
Administração.
2.      O art. 93, § 9º, da Constituição do Brasil de
1967, na redação da EC 1/69, bem como a Constituição de 1988, antes
da EC 20/98, não obstavam o retorno do militar reformado ao serviço
público e a posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando os
respectivos proventos. Precedentes [MS n. 24.997 e MS n. 25.015,
Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 01.04.05; e MS n. 24.958, Relator o
 Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 01.04.05].
3.      Reformado o militar
instituidor da pensão sob a Constituição de 1967 e aposentado como
servidor civil na vigência da Constituição de 1988, antes da edição
da EC 20/98, não há falar-se em acumulação de proventos do art. 40
da CB/88, vedada pelo art. 11 da EC n. 20/98, mas a percepção de
provento civil [art. 40 CB/88] cumulado com provento militar [art.
42 CB/88], situação não abarcada pela proibição da
emenda.
4.      Impossibilidade de pagamento das parcelas atrasadas
decorrentes do período em que a impetrante permaneceu excluída da
folha de pagamento [art. 1º da Lei n. 5.021/66]. O pagamento de
vencimentos assegurados por sentença concessiva de mandado de
segurança a servidor público será efetuado somente quanto às
prestações que venceram a contar da data do ajuizamento da
inicial.
5.      Segurança concedida.